Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729574-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE NUNES VERAS RECORRIDO: GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA, CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA NUNES, ELZA CORDEIRO DA CUNHA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para o réu opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citado, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria fática perante o Juízo de origem, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 3. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância. 4. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 5. A orientação do STJ se firmou no sentido de que a prova escrita a que alude o artigo 700 do CPC, corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor. 6. Ao interpretar o art. 701, § 2o, do CPC, tem-se que a verossimilhança das alegações formuladas na inicial deve ser analisada pelo magistrado antes mesmo de determinar a expedição do mandado de pagamento. Lado outro, a constituição do título executivo, em razão do não pagamento ou inexistência de embargos, é consequência imposta pelo CPC, não havendo que se falar em ausência de motivação por parte do Juízo a quo. 7. Trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a presunção em favor do autor (art. 373, CPC). In casu, caberia ao requerido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os documentos e os fatos narrados pelo autor foram aptos a conduzir o convencimento do julgador ao proferir a sentença, que, a propósito, deve ser mantida. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 345, inciso IV, e 1.013, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de inovação recursal, ao argumento de que se trataria de impugnação aos pontos fixados em sentenças e que seriam contrários à lei. Assevera que a revelia não conduziria à automática procedência dos pedidos e que o efeito devolutivo da apelação não estaria adstrito à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas especialmente das consequências jurídicas da condenação. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 345, inciso IV, e 1.013, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Apesar de ter sido regularmente citado (ID 55828303), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para opor embargos, o que configurou sua revelia (ID 55828560). Nesse caso, como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o Juízo de origem, a apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica nos presentes autos. Registro que, de igual modo, é vedado às partes rediscutirem questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). Em suas razões recursais, o apelante ventila uma série de matérias fáticas, entretanto, como já explanado, diante da falta de oposição de embargos à monitória, essas matérias não podem ser analisadas no bojo da apelação. Frise-se que transcorreu em branco o prazo, conquanto devidamente citado. E diante da inércia do recorrente no momento adequado, deu-se azo ao reconhecimento da revelia no particular. Se devidamente chamado a embargar a monitória, o requerido nada faz, não pode agora se beneficiar da sua própria inércia, pretendendo a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para apresentação de defesa. De outra banda, em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para a parte ré, ora apelante, alegar matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em reprochável supressão de instância (ID 58133424 - Pág. 4). (...) o autor, na narrativa da inicial, logrou comprovar a existência do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial (ID 55828279), do inventário das mercadorias negociadas (ID 55828280), do contrato da fiança avençada (ID 55828281) além da dívida em aberto (IDs 55828283 e 55828284), cumprindo com o encargo que lhe incumbe (art. 373, I, CPC), de tal sorte que os referidos documentos se revelam hábeis a instruir a ação monitória. Nada disso, ressalto, fora impugnado pelo apelante, muito menos comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito asseverado pela parte adversa (art. 373, II, CPC) (ID 58133424 - Pág. 8). Nesse diapasão, analisando os autos com a cautela que o caso requer, verifico que os documentos e os fatos narrados pelo autor foram aptos a conduzir o convencimento do julgador ao proferir a sentença que, a propósito, deve ser mantida. De fato, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a presunção em favor do autor. No caso, caberia ao requerido/apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a contento (ID 58133424 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024